Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-46.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-46.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 724.419.921-04 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ERRO MATERIAL
–
OMISSÃO QUANTO À RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA –

CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL

– EMBARGOS ACOLHIDOS.
Reformada a sentença para julgar procedente o pedido, a ratificação da decisão que antecipara os efeitos da tutela é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000913-46.2018.8.11.0003 (ID no 68600968 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NELSON JOSÉ VIEIRA JÚNIOR contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000913-46.2018.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que proveu o recurso para, nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais”
(Número Único 1000913-46.2018.8.11.0003 – 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), para declarar inexistente o débito constante da fatura no valor de R$ 2.189,52, vencida em 30.11.2017, referente à UC no 6/127783-9 e, ainda, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 acrescido dos encargos legais (cf. Id. no 67651480/475).

O embargante dizendo que
o v. acórdão restou omisso, pois, ao dar provimento ao recurso, não ratificou a decisão que antecipara os efeitos da tutela para baixar a negativação do nome do embargante junto aos órgãos de proteção ao crédito e impedir a suspensão do fornecimento de energia em razão do débito declarado inexistente; aduz que o v. acórdão padece de erro material, pois, em seu dispositivo constou que o valor do débito é R$ 2.189,52, quando o correto é R$ 2.
2
89,52, razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para que os vícios que maculam o julgamento
sejam sanados.

A embargada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos embargos (cf. Id. 70602497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não se pronunciou sobre a ratificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, e, incorreu em erro material ao, em seu dispositivo, fazer menção ao valor da fatura objeto do litígio.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício da omissão, ratificar os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, proferida em 18.02.2018, vinculada ao Id. no 59886955, e, ainda, retificar a parte final do dispositivo do v. acórdão para dele constar que o valor da fatura é R$
2.289,52.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021